Tribunal: TJMT
Processo: 1015725-34.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015725-34.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FLAVIA FABIANA DE SOUZA MEDEIROS - CPF: 002.420.361-04 (ADVOGADO), FLAVIA FABIANA DE SOUZA MEDEIROS - CPF: 002.420.361-04 (AGRAVANTE), IVALDA MARIA DE SOUSA MEDEIROS - CPF: 322.083.751-49 (AGRAVANTE), FABIA FERNANDA DE SOUSA MEDEIROS - CPF: 020.394.111-00 (AGRAVANTE), ISMAEL RODRIGO JUNIOR DE MEDEIROS - CPF: 017.867.421-44 (AGRAVANTE), EMANUELLE CRISTINE SOARES - CPF: 042.156.111-48 (AGRAVADO), JAIR KAUFFMAN - CPF: 206.612.231-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ENCONOMICA –– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Mantenho a decisão que rejeitou o pedido de gratuidade de justiça, posto que os elementos constantes dos autos não comprovam a hipossuficiência financeira.

Nesta perspectiva, cumpre salientar que o entendimento adotado guarda consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que compete aos Requerentes provar, inequivocadamente, a condição de pobreza e/ou de necessidade afirmada quando de seu requerimento. Tal prova se dá ante o cotejo entre a renda percebida e a comprovação de gastos que possui o postulante, o que não ocorreu na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por FÁBIA FERNANDA DE SOUSA MEDEIROS, ISMAEL RODRIGO JÚNIOR DE MEDEIROS, IVALDA MARIA SOUSA MEDEIROS e FLÁVIA FABIANA DE SOUZA MEDEIROS em face de decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e, concedeu as Agravantes o prazo de 05 (cinco) para o recolhimento do preparo (id.n.o 102470482).

Em suas razões aduzem, que quanto a alegação de documentação para demonstrar a hipossuficiência, que todos os documentos foram juntados e apresentados, inclusive declaração o IRPF.

Ainda, que houve comprovação das despesas, onde justifica para onde estaria indo todas as receitas dos agravantes.

Asseveram que o arrendamento não existe mais, posto que venceu e não foi renovado.

Que ao contrário do exposto na decisão que ora se combate, quanto a não aplicação da Justiça Gratuita é medida que se impõe aos agravantes como forma de impedimento de acesso a Justiça.

Aduzem que a assistência judiciária não deve limitado apenas aos miseráveis, mas devem abranger também aqueles que não possam arcar com os custos de uma demanda sem prejuízo próprio ou de sua família, o que se verifica nos presentes autos, amplamente provado.

Assim, entendem que estão demonstradas no caderno processual a comprovação das receitas e das despesas dos mesmos, fazendo a compensação dos gastos e rendimentos, não sobrando valores para custear um processo judicial, como quer fazer o nobre relator, os documentos que provam sem sombra de dúvidas que os mesmos estão em situação de hipossuficiência, e agora já não possuem mais contrato de arrendamento vigente.

Portanto, com base na Constituição Federal de 1988, art. 5o, inciso LXXIV, Lei no 1.060/50 e suas alterações, Lei no 7.115/83, que lhes sejam concedidos os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA.

Requerem o conhecimento e acolhimento, com apreciação da matéria impugnada, especialmente para: a) que o Eminente Relator se retrate da decisão proferida, e, caso não seja este o entendimento, que a Colenda Câmara reforma a mencionada decisão para que se retornem os efeitos da decisão de deferimento da Justiça Gratuita proferida pelo juízo primevo no presente autos, DEFERINDO aos agravantes a Justiça Gratuita.

Contrarrazões (id.no124473186)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem.

Os Agravantes buscam provimento recursal que lhes assegurem o deferimento da justiça gratuita.

Insistem que os documentos juntados aos autos aponta a incapacidade econômica da mesma.

O inconformismo não prospera.

Consoante explicitado no decisum (id.n.o 11819861):

“(...)

Ademais, o conjunto probatório dos autos, a meu ver, não comprovam a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada pelos Agravantes, pois, não colacionaram nos autos documentos que pudessem ser utilizados para comprovar a sua afirmação, mormente documentos que apto a se fazer o cotejamento entre receitas e despesas.

Em que pese ter trazido vários documentos demonstrando suas despesas não trazem os comprovantes de receitas, tais como Declaração de Imposto de Renda atualizado, extratos bancários, holerites etc.

Destarte, não há como aferir a tese defendida pelo recorrente de forma que é inafastável a conclusão de que não se desincumbiu do ônus que lhes é imposto pelo art. 373, I do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Assim, como não provou a sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, a decisão INDEFIRO requerimento de gratuidade da justiça deve ser mantida.

A situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, os quais seria possível depreender que os gastos das despesas mensais a impeçam de pagar as custas, as despesas e os honorários do processo.”

Nesse cenário, mantenho a decisão que rejeitou o pedido de gratuidade de justiça, posto que os elementos constantes dos autos não comprovam a hipossuficiência financeira.

Nesta perspectiva, cumpre salientar que o entendimento adotado guarda consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que compete aos Requerentes provar, inequivocadamente, a condição de pobreza e/ou de necessidade afirmada quando de seu requerimento. Tal prova se dá ante o cotejo entre a renda percebida e a comprovação de gastos que possui o postulante, o que não ocorreu na hipótese.

Destarte,
como os recorrentes não trouxeram neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram o indeferimento gratuidade de justiça,
deve ser mantida a decisão agravada.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022